Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702512-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDO DE CASTRO FIALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMINDO DE CASTRO FIALHO contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID’s 108030376 e 110213374), que homologou cálculos do perito judicial e, seguidamente, indeferiu embargos declaratórios. Sustenta que não foram estabelecidos honorários sucumbenciais e que a perícia técnica teria incorrido em equívoco quanto ao índice aplicado. Em análise dos autos originários de no 0723864-56.2020.8.07.0001 - 12a Vara Cível de Brasília, verifico que o ora Agravante postulou o cumprimento provisório de sentença ao ID 1136078025, em 26/01/2022, aquiescendo ao valor dos cálculos homologados à decisão combatida. À petição de ID 11297516, de 17/01/2022 o próprio embargante narra que não poderia, ainda, postular o cumprimento provisório de sentença, porquanto pretendia questionar em juízo a decisão de ID 108030376 e que eventual pedido de cumprimento provisório de sentença poderia fulminar seu interesse jurídico na alteração de tal decisório. Contudo, ainda que tenha postulado o cumprimento provisório em 26/01/2022, ingressou com o presente recurso, em 31/01/2022, ademais sem qualquer pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência, visando justamente questionar os valores aos quais aquiesceu à semana anterior (ID 1136078025 de 26/01/2022). Desse modo, para que demonstre objetivamente o interesse recursal decorrente da preclusão lógica, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, à regra da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC), INTIME-SE O AGRAVANTE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do prosseguimento deste recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator